Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705987-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDINALDO TEIXEIRA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n° 0701128-69.2019.8.07.0004, indeferiu pedido de consulta de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Com efeito, não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. Nesse passo, para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante do TJDFT que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Sobre o tema, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISABACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados data de mais de 2 (dois) anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira dos devedores. 3.Agravo de instrumento provido (Acórdão 1246808, 07018273820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,6aTurma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DACOOPERAÇÃO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova pesquisa online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa, no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (Acórdão 1244796, 07022474320208070000, Relator: ESDRAS NEVES,6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a renovação dessas diligências não se mostra razoável, haja vista o curto lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas por este Juízo. Ademais, a parte exequente não trouxe aos quaisquer elementos que evidenciem a mudança do cenário dos autos, ou seja, que a parte executada possua bens passíveis de penhora. Assim, indefiro o pedido em questão. Mantenha-se o feito suspenso. Int.” Relata o Agravante, em síntese, que foram realizadas várias diligências para encontrar bens passíveis de penhora, mas todas foram infrutíferas, e que o levou a reiterar o pedido de consulta de bens pelo sistema Sisbajud, visto que já transcorreu tempo razoável desde a última pesquisa. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja ordenada nova pesquisa pelo sistema SisbaJud, com intuito de localizar ativos financeiros do Agravado para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 43824615). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante pede a antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros do Agravado por meio do SisbaJud. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo SisbaJud, tendo em vista que a última busca ocorreu em 19.3.2021. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam dar efetividade à execução, inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos diversos sistemas colocados à disposição do Judiciário. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Também não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo SisbaJud, na esperança de encontrar bens do Agravado para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável (quase um ano) desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens do devedor. A respeito do sistema denominado SISBAJUD, o informativo disponível na página eletrônica do CNJ assim orienta: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Além disso, o SisbaJud trouxe importante atualização do sistema BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, bem como implantou a ferramenta “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado durante o período de um mês, o que demonstra a importância da reiteração da consulta e possibilita o Agravante encontrar bens passíveis de penhora. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora